Tribunal: TJDFT
Processo: 0713278-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0713278-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Condomínio Rural Mansões Belvedere Green Agravado: Penha Hercília Mattos D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Condomínio Rural Mansões Belvedere Green contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0063709-88.2010.8.07.0001, assim redigida: “O Juízo deve zelara para aplicação do princípio da menor onerosidade. Colocar o bem à alienação na proporção de 50 % (cinquenta por cento) do seu valor ocasionará em excesso de execução, causando o desequilíbrio econômico-financeiro da executada. Assim este TJDFT tem se posicionado: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. IMÓVEL. AVALIAÇÃO DO BEM. AQUISIÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. FIXADO. LEILÕES FRUSTADOS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS INSTRUMENTOS. PEDIDO DE NOVA HASTA PÚBLICA. REDUÇÃO. PERCENTUAL MÍNIMO. 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO PREÇO DE AVALIAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Cabe ao magistrado zelar para que a execução atinja sua finalidade, que é satisfazer o crédito do exequente, sem perder de vista o princípio da menor onerosidade do devedor. 2. Embora o juízo possa estabelecer preço mínimo para pagamento do bem, deve ter como parâmetro a avaliação realizada por profissional e não deve desqualificar o imóvel para liquidar débito por preço significativamente menor do que seu valor de avaliação, pois compromete o princípio da menor onerosidade para o devedor. 3. Diante da existência de outros instrumentos eficazes para que a alienação do imóvel penhorado se perfaça, como alienação particular e adjudicação do bem, não se justifica reduzir o percentual imposto no edital, quando o uso da hasta pública não está correspondendo ao seu fim, qual seja, o de leiloar o bem penhorado no percentual mínimo de 70% (setenta por cento) do valor da avaliação. 4. Diante da ausência de interessados em adquirir o bem penhorado em dois leilões em até 70% (setenta por cento) do valor do imóvel, não deve ser deferido o pedido de designação de novo leilão para que a venda ocorra no percentual de 50% (cinquenta por cento) do preço de avaliação do bem. 5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1225626, 07165258320198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 7/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE. NOVA AVALIAÇÃO. REQUISITOS. ARTIGO 873, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOBSERVÂNCIA. SEGUNDA HASTA PÚBLICA. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO. PREÇO VIL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. O laudo de avaliação de imóvel realizado por oficial de justiça avaliador, em conformidade com as exigências legais, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não sendo suficiente para propiciar a determinação de nova quantificação do valor obtido em tal ato, nos termos do artigo 873, inciso II, do Código de Processo Civil, a mera estimativa do preço do bem com base nas quantias exigidas por imóveis que apresentam características distintas. Conforme estabelece o artigo 891, parágrafo único, da Lei Processual, considera-se vil o preço inferior a 50% do valor da avaliação, o que não ocorreu na hipótese dos autos. (Acórdão 1206466, 07129965620198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 17/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por todo o exposto, indefiro o pedido de nova hasta pública com o valor venal de 50% (cinquenta por cento) do bem. Diga o autor medida que deseja, no prazo de 5 (cinco) dias, ou se deseja a aplicação do art. 921 do CPC. Int.” Em suas razões recursais alega o agravante (Id. 16254308), em breve síntese, que a realização de nova tentativa de leilão do bem imóvel penhorado não é excessivamente onerosa ao devedor, sobretudo em virtude da peculiaridade de que o valor da dívida já supera a quantia equivalente a 60% (sessenta por cento) do montante da avaliação. Assim, ressalva haver também a necessidade de nova avaliação para o estabelecimento de preço do bem imóvel penhorado, tendo em vista o longo lapso de tempo transcorrido desde a avaliação utilizada com parâmetro para o leilão frustrado. Também argumenta que a fixação de preço mínimo correspondente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação e não consiste em preço vil, o que reforça a possibilidade de nova tentativa de leilão, de modo a satisfazer o interesse do credor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja facultado ao recorrente escolher a modalidade de alienação do bem imóvel penhorado, além da determinação de nova avaliação, com a fixação do preço mínimo de arrematação em valor equivalente a 50% (cinquenta por cento) do montante da nova avaliação. A guia de recolhimento referente ao valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 16256460 e Id. 16256462). Sobreveio o despacho referido no Id. 16415936, que concedeu o prazo de 5 (cinco) dias para o recorrente manifestar-se em relação à manutenção do interesse no processamento do recurso. Em nova manifestação, o recorrente corroborou o interesse no processamento do recurso, com exceção da outrora alegada necessidade de determinação de nova avaliação do bem imóvel em questão, pois o referido ato já foi determinado pelo Juízo singular (Id. 16534507). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso, o agravante requer a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, a questão devolvida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em determinar se o valor correspondente a 50% (cinquenta por cento) daquele fixado em avaliação deve ser considerado vil. A partir da vigência do atual Código de Processo Civil, o legislador passou a estabelecer parâmetro objetivo para a aferição do preço vil. Aliás, o art. 891, parágrafo único, do CPC, enuncia que será considerado vil o preço inferior a 50% (cinquenta por cento) da avaliação. Além disso, convém ressaltar a inexistência, na atual legislação processual civil, de exigência de segundo leilão para que o bem imóvel possa ser arrematado por preço inferior ao da avaliação. Nesse sentido, examinem-se os seguintes precedentes promanados deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENCA. IMPUGNACAO A ARREMATACAO DE IMOVEL. REJEICAO. ALEGADA NULIDADE DA AVALIACAO DO BEM E DA ARREMATACAO. AUSENCIA DE LICITANTES NA SEGUNDA ARREMATACAO. PRETENSAO DE ADJUDICACAO DO BEM. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A avaliacao do imovel foi realizada na fase de conhecimento dos autos da acao de alienacao judicial, nao se insurgindo a tempo e modo a devedora agravante, embora estivesse devidamente representada por advogada regularmente constituida, operando-se, portanto, a preclusao e, por conseguinte, tornando inocua a discussao acerca de qualquer nulidade sobre essa questao. 2. Nao se vislumbra a nulidade da arrematacao se valor ofertado pelo arrematante alcancou o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliacao, o que afasta a tese de preco vil, em face do que dispoe o art. 891 do CPC. 3. Nessa toada, nao ha nulidade da arrematacao pelo credor por preco inferior ao da avaliacao, pois a agravante foi devidamente intimada da realizacao do leilao, sendo-lhe facultado o exercicio do direito de preferencia na aquisicao dos direitos possessorios, assim como foi intimada da hasta publica, quedando-se inerte tanto na possibilidade de questionar os atos judiciais que se sucederam na fase de cumprimento de sentenca como na possibilidade de comparecer ao leilao. 4. Ademais, a adjudicacao do bem e prerrogativa do exequente, e nao do executado, disciplinada no art. 876 do CPC, ou daqueles indicados no art. 889, inciso II a VIII, do mesmo diploma, alem dos credores concorrentes que hajam penhorado o mesmo bem, conjuges ou companheiro, descendentes ou ascendentes do executado, tao somente. 5. Recurso desprovido. (Acordao no 1039872, 07046638620178070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Civel, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 24/08/2017)”(Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. ARREMATAÇÃO POR CREDOR MEEIRO. POSSIBILIDADE. VALOR INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO. RESPEITO AO EDITAL E ÁS DETERMINAÇÕES DO JUÍZO. ABATIMENTO DE DÍVIDAS. RECURSO PROVIDO. 1. Hipótese em que o Juízo de Origem desconsiderou a participação do credor em leilão judicial de bem sobre o qual detém meação. 2. Não efetivada a adjudicação ou a alienação por iniciativa particular, procede-se a leilão judicial, nos termos do art. 891 do CPC. 2.1. O ordenamento jurídico permite expressamente que o credor arremate o bem do devedor submetido a hasta pública, nos termos do art. 892, § 1o, do CPC. 3. Ofertado pelo credor montante equivalente a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação do imóvel em segunda hasta, nos termos dos limites estabelecidos em decisão judicial e em edital de intimação para leilão eletrônico, não há se falar em irregularidade da arrematação ou em preço vil. 4. Em virtude de sua meação sobre o bem arrematado, o arrematante deve efetuar o pagamento apenas da quantia correspondente à meação da outra parte, com a devida compensação dos valores que lhe são devidos pela meeira. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão no 1131900, 07005233820188079000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 24/10/2018) (Ressalvam-se os grifos)” Diante desse contexto, as alegações articuladas pelo recorrente são verossímeis, pois a arrematação do bem imóvel penhorado, em novo leilão, por preço correspondente a 50% (cinquenta por cento) da avaliação não corresponde a preço vil. O requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo encontra-se igualmente satisfeito na hipótese, tendo em vista que a limitação do preço mínimo a patamar superior a 50% (cinquenta por cento) poderá frustrar a nova tentativa de leilão e, por conseguinte, a satisfação do crédito respectivo. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar ao Juízo singular que promova novo leilão judicial, após concluída a nova avaliação do bem imóvel, com a determinação do preço mínimo de arrematação em montante não inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da derradeira avaliação. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 9 de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator